Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-49.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL – Contrato

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE RESCISÃO E REVISÃO CONTRATUAL – Contrato de cessão de espaços publicitários em estádios de futebol durante o Campeonato Paulista 2020 – Paralisação do torneio em razão da pandemia de Covid-19 – Hipótese em que não houve descumprimento do contrato pela ré, mas apenas adiamento das partidas – Denúncia imotivada do contrato pela autora – Condenação da autora/reconvinda ao pagamento de valor proporcional ao número de jogos em que a publicidade foi veiculada, acrescida das penalidades previstas em contrato – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.